Tribunal: TJDFT
Processo: 0703141-05.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 31 DO DECRETO-LEI No 3.688/41 (LEIS DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS). OMISSÃO DE CAUTELA NA GUARDA DE CÃO DE MÉDIO PORTE. PITBULL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de omissão de cautela na guarda de animais, tipificado no artigo 31 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei no 3.688/1941), para condenar o denunciado à pena de 10 (dez) dias de prisão simples, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por outra restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, alega que, na fase extrajudicial, o apelante afirmou que o animal pertencia ao seu irmão e que mesmo sem a sua autorização, deixava o cachorro em sua casa, além de declarar que o animal não é perigoso e muito menos selvagem. Sustenta que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente, posto que a única prova produzida é a palavra de um agente policial. Defende que o sistema judiciário pátrio não pode confiar exclusivamente na palavra dos agentes, visto que estes diversas vezes depõem na tentativa de validar suas próprias condutas. Requer que a pretensão punitiva seja julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu seja absolvido, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 60637851). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 61344863).
5. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado (Registro de Atividade Policial - RAP no 018343-2023 e as fotografias de 60635151, p. 4-6) e pela prova subjetiva fundamentada no depoimento da testemunha, policial militar, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o qual se revelou coerente e harmônico, confirmando os fatos narrados na denúncia. O acusado, em Juízo, fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.
6. Não há elementos aptos a colocar em dúvida as declarações prestadas pelo policial no exercício de suas funções e nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Também não se extrai do conjunto probatório que o policial tivesse algum motivo para incriminar falsamente o recorrente ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações. O réu, por sua vez, ouvido apenas na fase inquisitorial, afirmou que o animal estava passando por entre as grades do portão, portanto, tinha ciência que o cachorro fugia da residência da qual era proprietário (ID 60635151, p. 3).
7. O tipo penal tutela a incolumidade pública, a segurança da coletividade, de forma que, para a caracterização desta contravenção penal, basta a ausência de cautela na guarda de animal perigoso, evitando, inclusive, que saia à rua e possa causar danos a integridade física de terceiros.
8. Ao contrário do alegado pela Defesa, pratica a contravenção penal prevista no artigo 31 da LCP o réu/apelante que não guardou com a devida cautela, o cachorro que estava sob sua responsabilidade, permitindo a fuga da residência, colocando em perigo a segurança e integridade física dos vizinhos. No caso, não há dúvidas de que o animal que estava sob a guarda do réu era perigoso, posto que, conforme relatado pela testemunha, o cão já havia se envolvido em ocorrências com outros animais, além da notícia de ter atacado uma senhora em via pública.
9. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Portanto, a sentença prolatada pelo magistrado de primeiro grau não merece reparo.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.